Tribunal: TJMT
Processo: 1009375-35.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE VENCIDA – RESP PARADIGMA 1.274.466/SC (TEMA 871) –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1009375-35.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (REPRESENTANTE), MARIA GONCALINA BRITO ALVES - CPF: 791.005.031-34 (AGRAVADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECUROS REPETITIVOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE VENCIDA – RESP PARADIGMA 1.274.466/SC (
T
EMA 871
) – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, “A”, §2º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.274.466/SC, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor (parte vencida) a antecipação dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1009375-35.2017.8.11.0000

AGRAVANTE :
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

AGRAVADA

:
MARIA GONÇALINA DE BRITO ALVES OLIVEIRA.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial ID-44237998, ante a incidência da sumula 83 do STJ.

No caso, alega que restou interposto Recurso Especial em face da decisão que determinou e reconheceu que o Município de Cuiabá é o responsável pela antecipação do pagamento dos honorários periciais, em aplicação ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.274.466/SC (Tema 871).

Sustenta que a referida determinação para a antecipação e pagamento dos honorários periciais, em face do Município de Cuiabá implicou em grave violação à ordem jurídica, uma vez que acabou por punir – antecipadamente – a Administração Pública, sem que sequer tenha sido provada a ocorrência de ato ilícito e que, no caso em tela, consiste na demonstração da suposta e eventual defasagem salarial, alegada e não comprovada pela parte autora, ora recorrida.

Além disso, consoante já defendido, a atual situação processual não é a mesma do RESP, acima indicado, havendo nítido
distinguishing
e que, até o momento, não foi reconhecido e nem abordado pelo Tribunal, observando também que há patente afronta às disposições do art. 91, §1 e §2º e art. 95 do CPC, na forma apresentada.

Afirma que, deve-se observar que o Município não pode ser considerado devedor, uma vez que não foi demonstrada a defasagem salarial e nem o suposto percentual, a qual somente poderá ser verificada em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido, o não acolhimento das razões e o não conhecimento e provimento do recurso, acabou por gerar grave violação à ordem jurídica e às próprias peculiaridades do processo, devendo ser o recurso provido, reconhecendo que o custeio dos honorários periciais deve ser arcado pelo liquidante (autor/recorrido) e ainda, mesmo que a prova do fato constitutivo do direito autoral tenha sido determinada de ofício, a qual, em tese, deveria ser rateada pelas partes, ou mesmo que considerada como requerida pela Fazenda Pública, devem ser aplicadas ao caso as disposições constantes do art. 91, §1 e §2º do CPC, observando que o entendimento firmado no tema/repetitivo 871 é anterior às disposições do novo CPC/15 e, portanto, não se aplica ao caso.

Aduz que a parte liquidante requereu a perícia, devendo por este motivo arcar com o pagamento da perícia, e não o Município de Cuiabá que sequer possui certeza quanto a sua condenação e necessidade de pagamento de valores.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Recurso tempestivo (ID-45294488).

Regularmente intimada, deixou a Agravada de apresentar suas contrarrazões – ID-49005451.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 25 de agosto de 2020.

Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020